Tribunal: TJSP
Processo: 2017557-92.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – alegação de associação de moradores de prática de ato coator (ordem de demolição de construções) pelo Prefeito de São Paulo – ilegitimidade passiva – Chefe do Executivo que não figura como responsável direto pela determinação – ação coordenada por diversos órgãos municipais e estaduais - impossibilidade de incidência da teoria da encampação, Súmula 628 do STJ -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – alegação de associação de moradores de prática de ato coator (ordem de demolição de construções) pelo Prefeito de São Paulo – ilegitimidade passiva – Chefe do Executivo que não figura como responsável direto pela determinação – ação coordenada por diversos órgãos municipais e estaduais - impossibilidade de incidência da teoria da encampação, Súmula 628 do STJ - indeferimento da petição inicial, com extinção da ação sem resolução do mérito – art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, e do art. 485, VI, do CPC